Tribunal: TJDFT
Processo: 0727719-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS PASSÍVEIS DE PENHORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CITAÇÃO DOS CODEVEDORES. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos agravados.

2. Tratando-se de responsabilidade solidária, pode o credor se voltar contra qualquer um dos devedores ou contra todos (art. 275 do Código Civil).

3. A ausência de citação de um dos devedores não impede o prosseguimento da execução contra os demais, pois a relação entre o exequente e cada um dos executados é autônoma. Assim, não é necessário aguardar a citação de todos os devedores para que sejam promovidas as medidas constritivas necessárias à satisfação do crédito.

4. Recurso conhecido e provido.